Tribunal: TJES
Processo: 5006540-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006540-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR CESAR MEDICE
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006540-64.2022.8.08.0048

RECTE.:
VICTOR CESAR MÉDICE

RECDO.:
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
VÍCIO NO PRODUTO. TROCA EFETUADA PELA EMPRESA NO PRAZO LEGAL. RESSARCIMENTO DE CUSTOS EXTRAS. INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese,
que presta serviços de instalação e manutenção de refrigeradores e ares-condicionados e adquiriu com a Recorrida, para atender seus clientes, 02 (duas) unidades de ar-condicionado Carrier piso teto 58k btus e 01 (uma) unidade condensadora para câmara frigorífica. Todavia, assevera que, após instalar os equipamentos, os aparelhos apresentaram vícios de fabricação que o obrigaram a reinstalá-los. A garantia do equipamento foi acionada e a requerida providenciou a troca da peça defeituosa, todavia, o autor teve que arcar com despesas adicionais, assumindo um custo adicional no total de R$ 1.794,00, o qual pretende que seja ressarcido pela empresa, juntamente ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3373321), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição do valor gasto, bem como a pagar indenização pelos danos morais suportados.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 3373325, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
3373313
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE a pretensão deduzida,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa do demandante, haja vista que o mesmo alega ter adquirido os aparelhos de ar condicionado, apesar da nota fiscal ter sido emitida em nome de terceiros, fato este incontroverso nos autos.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão
não se enquadra como sendo relação de consumo, haja vista que o recorrente não se encontra no conceito de consumidor, haja vista não ser o destinatário final de produto ou serviço.

Conforme o recorrente se qualifica, este presta serviços de montagem e manutenção de equipamentos de ar-condicionado, razão pela qual adquire e repassa a seus clientes os produtos vendidos pela recorrida, enquadrando-se, também, como integrante da cadeia de fornecimento, não se tratando de consumidor.

Dito isso, a responsabilização civil no caso adota a teoria subjetiva, ou seja, necessária a comprovação da culpa, além do nexo de causalidade e dos danos.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos
tenho que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Isto porque restou incontroverso nos autos que a empresa recorrida efetuou a troca das peças defeituosas dentro de prazo razoável, resolvendo o problema de defeito nos produtos. Ademais, o próprio autor aduz, em sua inicial, que a ré promoveu a substituição das peças viciadas, senão vejamos,
in verbis
:

“Ocorre Excelência, que após instalar os equipamentos para seus clientes, o Autor se surpreendeu com vícios de fabricação nos referidos equipamentos que ocasionaram defeito e mal funcionamento,
o que obrigou o Autor a, após a troca dos mesmos, reinstalá-los e readequá-los
.

No primeiro, uma das máquinas não estava climatizando em razão de um vazamento na serpentina do evaporador.
Imediatamente foi acionada a garantia do equipamento junto à empresa Ré que, ao fim, providenciou a troca da peça defeituosa
.”

Veja que o que pretende o autor é o ressarcimento de despesas extras que teve ao reinstalar os referidos aparelhos junto aos seus clientes. Todavia, apesar da irresignação do autor, entendo que tal valor não deve ser restituído pela empresa recorrida, mas deve ser cobrado de seus clientes, que lhe contrataram para realizar a instalação, ou ser suportado por si mesmo, tendo em vista que é, conforme explicita em sua inicial, integrante da cadeia de fornecimento, e presta serviços de instalação e manutenção de refrigeradores e ares-condicionados, estando os valores cobrados nesta demanda inclusos nos serviços que presta a seus clientes, por mais que tenha sido necessária a reinstalação dos aparelhos.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não há que se falar em indenização pelos danos morais supostamente suportados pelo autor, haja vista que o caso se resume a mero descumprimento contratual, onde houve solução administrativa adequada para o problema.

Isto porque, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)